Tribunal: TJSP
Processo: 1027126-22.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS NA COLUNA CERVICAL E EM MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.